Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 55232481) quanto à existência de recurso distribuído anteriormente, nos quais figurou como relatora a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =